Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727506-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO STANEY BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDA: CANAA TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO E DA CAUSA ÍNFIMOS. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço. 2. O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 3. No caso concreto, malgrado a causa tenha baixa complexidade e terem sido praticados poucos atos processuais, considero o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado na sentença, suficiente para remunerar o advogado do réu pelos serviços prestados nos autos. 4. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base apenas na equidade, desconsiderou a regra objetiva introduzida pelo § 8o-A, incluído pela Lei Federal no 14.365/2022, que impõe a observância da tabela da OAB. Defende, ainda, que o órgão julgador contrariou o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o, e 8o-A, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a tese de observância obrigatória da tabela da OAB não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.768.061/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021